Tribunal: TJDFT
Processo: 0000839-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO.
1. Nos delitos de violência doméstica, assume destaque o depoimento da vítima, devendo ser considerado que tais condutas são praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pela ofendida.
2. Inviavel o pleito de absolvição por suposta dúvida sobre a dinâmica dos fatos, pois, ainda que não recorde em detalhes dos fatos ocorridos, a vítima, tal como relatado na fase inquisitoiral, afirmou em juízo, lembrar-se de ter sido agredida nas duas oportunidades descritas nos autos, com chutes e murros no rosto e de ter levado uma paulada nas costas pelo acusado, o qual confirmou a agressão, ainda que alegue tê-la agredido supostamente para se defender.
3. Recurso conhecido e desprovido.